Tribunal: TJDFT
Processo: 0712147-48.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REGRESSO DE COBRANÇA. FIADORA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. REVELIA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL DO FIADOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO DE DEMAIS FIADORES. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABALO EXTRAPATRIMONIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas pela ré e pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de regresso de cobrança, reconhecendo o direito de ressarcimento do valor pago pela fiadora em razão de dívida locatícia, rejeitando o pedido de indenização por danos morais, mantendo a gratuidade de justiça e fixando sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é nula a citação postal recebida por terceiro em condomínio com controle de acesso; (ii) estabelecer se é cabível o chamamento ao processo dos demais fiadores em ação regressiva; (iii) determinar se houve comprovação do pagamento integral da dívida apta a ensejar sub-rogação legal; (iv) verificar se o inadimplemento contratual gera dano moral indenizável; e (v) examinar a correção da concessão da gratuidade de justiça e do reconhecimento da sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação postal entregue em condomínio edilício com controle de acesso a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências é válida, nos termos do art. 248, §4o, do CPC, competindo à parte citada comprovar eventual irregularidade, ônus do qual não se desincumbe.
4. A decretação da revelia é mantida quando inexistente vício no ato citatório e ausente prova de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
5. O fiador que quita integralmente a dívida locatícia sub-roga-se, por força de lei, nos direitos do credor originário, podendo exercer ação regressiva contra o devedor principal, independentemente da formação de litisconsórcio com os demais fiadores.
6. O chamamento ao processo é medida excepcional, restrita às hipóteses legais expressamente previstas, não sendo aplicável às ações regressivas fundadas em sub-rogação legal.
7. A comprovação documental do pagamento integral da dívida caracteriza a sub-rogação legal, legitimando o pedido de ressarcimento do valor despendido, inexistindo prova de excesso ou pagamento parcial.
8. O inadimplemento contratual e os ônus decorrentes do exercício regular do direito de regresso não configuram, por si sós, dano moral, sendo indispensável a demonstração de violação a direitos da personalidade.
9. A declaração de hipossuficiência financeira goza de presunção relativa de veracidade, mantida quando corroborada por elementos documentais e ausente prova em sentido contrário.
10. Configura-se sucumbência recíproca quando cada parte é vencedora e vencida em pedidos distintos e juridicamente autônomos, ainda que o autor obtenha êxito no pedido principal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. É válida a citação postal recebida por funcionário de condomínio com controle de acesso, cabendo ao citando provar eventual nulidade.
2. O fiador que paga integralmente a dívida sub-roga-se nos direitos do credor e pode ajuizar ação regressiva sem necessidade de chamamento dos demais fiadores.
3. O inadimplemento contratual, sem circunstâncias excepcionais, não gera dano moral indenizável.
4. A sucumbência é recíproca quando há procedência e improcedência de pedidos autônomos formulados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 248, §§ 1o e 4o, 86, caput e parágrafo único, 99, § 3o; CC, arts. 349 e 831.